Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
A Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB - ASAPEC postula admissão como amicus curiae (ID 54080848). A requerente, além de ostentar legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade, representa, segundo seu estatuto, os interesses dos trabalhadores ativos, dos aposentados e pensionistas junto à Fundação de Assistência dos Empregados da CEB ou qualquer outra entidade de previdência complementar que venha substituí-la, à Companhia Energética de Brasília - CEB, à Associação dos Empregados da CEB - ASCEB, ao Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal – STIU/DF, ou a qualquer outra entidade, pública ou privada, que mantiver vínculo jurídico com seus associados, atuando na defesa dos interesses, direitos e prerrogativas dos associados, na esfera administrativa e judicial, e na celebração de contratos e convênios com pessoas jurídicas que consagrem benefícios e/ou vantagens socioculturais, educacionais, financeiros, securitários, bancários, turísticos, de saúde ou outros serviços favoráveis aos associados (ID 54080850). Há, portanto, nexo de pertinência entre as finalidades institucionais desse e o objeto da questão em debate - inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.137/22, que permitiu a adesão ao GDF-Saúde-DF, na qualidade de beneficiários titulares, de aposentados e pensionistas de empresas estatais que tenham sido desestatizadas -, podendo contribuir para o deslinde da controvérsia objeto da presente ação. Admito o ingresso da requerente na condição de amicus curiae, nos termos do art. 141, § único, do RITJDFT. O Regimento Interno não prevê a manifestação do amicus curiae sobre o pedido liminar, apenas faculta sustentação oral (art. 144, §§ 1o a 3o). Cadastre-se os dados dos advogados do amicus curiae que manifestaram interesse em fazer sustentação oral. Intime-se.